Tribunal: STF
Processo: HC 106287
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Júri. Crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV). Paciente absolvido. Negativa de autoria. Apelação do Ministério Público sob fundamento de que a sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Recurso provido para determinar a submissão dos réus a novo julgamento pelo júri. Violação da soberania dos veredictos. Não ocorrência. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Desaforamento. Pedido anterior desacolhido pelo Tribunal Estadual. Deferimento por ocasião de apreciação de apelação interposta pelo Parquet contra decisão absolutória manifestamente contrária à prova dos autos. Possibilidade. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.



    1. A aferição da tese de negativa de autoria, fundada em prova oral favorável ao paciente, exige aprofundamento do exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    2. O indeferimento anterior do pedido de desaforamento, que antecedeu ao primeiro julgamento pelo júri, não obstaculiza o acolhimento de novo pedido formulado pelo Ministério Público, sendo perfeitamente possível, à vista da modificação das condições fáticas reinantes por ocasião do julgamento do pedido primitivo ou a ele posteriores.



    3. Writ denegado.